Tribunal: STJ
Processo: 5002411-38.2020.8.24.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800701 - SC (2024/0439922-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCÍLIA GOMES - SP084206
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SE000723
AGRAVADO
: DOUGLAS ALBERTO ORCO
ADVOGADOS
: CELSO CENCI - SC032198
IVANIA MARI ROMANO - SC033599
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A decisão que inadmite o recurso especial, proferida pela Corte de
origem, é incindível, devendo ser impugnada completamente, fundamento
por fundamento.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50371156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 514438e7-5d37-47f2-a8d8-4168a91b4ac3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800701 - SC (2024/0439922-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCÍLIA GOMES - SP084206
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SE000723
AGRAVADO
: DOUGLAS ALBERTO ORCO
ADVOGADOS
: CELSO CENCI - SC032198
IVANIA MARI ROMANO - SC033599
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A decisão que inadmite o recurso especial, proferida pela Corte de
origem, é incindível, devendo ser impugnada completamente, fundamento
por fundamento.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
A denegação se deu por aplicação da Súmula no 7/STJ, tendo em vista que
a pretensão recursal demanda revolvimento de provas e da Súmula no 283/STF ante a
falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido.
Nas razões do agravo (e-STJ fls. 1.156-1.162), a agravante alega que a
decisão "(...) extrapolou o juízo de admissibilidade, ingressando no mérito do recurso,
(e-STJ fl. 1.159).
campo que refoge à sua competência"
Ademais, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, além de não
fazer "(...) qualquer menção à prova constante dos autos, mesmo porque a questão de
(e-STJ fl. 1.160).
direito que se colocou é anterior a qualquer base fática"
No ponto, afirma que

"(...) o que se busca, no recurso em comento, é o pronunciamento
do Egrégio STJ sobre o fato de que a validade do negócio jurídico, a
restituição imediata dos valores pagos, bem como, as deduções da taxa de
administração contratada, e ainda da cláusula penal e a forma de correção
monetária determinada nas decisões proferidas e a fixação indenizatória,
contrariam artigos de Lei Federal" (e-STJ fl. 1.161).

Sem contraminuta (e-STJ fl. 1.185).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49455406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:34
Código de Controle do Documento: 8da60c69-29de-410b-8a76-9126b7b57937

VOTO
A irresignação não merece ser conhecida.
O art. 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida".
No caso, o agravo em recurso especial não rebateu de maneira específica a
aplicação da Súmula no 283/STF.
Cumpre destacar que a impugnação da decisão atacada deve ser clara e
suficiente para demonstrar o equívoco em sua negativa, o que não ocorreu na espécie,
visto que a agravante, no que diz respeito ao referido verbete sumular, limitou-se a
afirmar que a decisão agravada extrapolou os limites de sua competência.
Esse é, inclusive, o entendimento pacífico desta Corte Superior, formulado
no sentido de que é dever da agravante atacar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento
do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não
bastando para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
Registra-se, por oportuno, que a decisão que inadmite o recurso especial,
proferida pela Corte de origem, é incindível, devendo ser impugnada completamente,
fundamento por fundamento.
Confira-se:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
Documento eletrônico VDA49455406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:34
Código de Controle do Documento: 8da60c69-29de-410b-8a76-9126b7b57937

na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Relator p/
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
19/9/2018
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:34
Código de Controle do Documento: 8da60c69-29de-410b-8a76-9126b7b57937

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.800.701 / SC
Número Registro: 2024/0439922-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024113820208240081
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS : MARIA LUCÍLIA GOMES - SP084206
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SE000723
AGRAVADO
: DOUGLAS ALBERTO ORCO
ADVOGADOS : CELSO CENCI - SC032198
IVANIA MARI ROMANO - SC033599
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50332996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:58
Código de Controle do Documento: 99a02104-45df-4191-a020-8c803d1d83a9

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:58
Código de Controle do Documento: 99a02104-45df-4191-a020-8c803d1d83a9